Tribunal: TRF3
Processo: 5904522-47.2019.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Inteiro teor:
703/821)

5904522-47.2019.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 07/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO SERGIO DOMINGUES

Intimação via sistema DATA: 07/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5904522-47.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: ARLINDA FORTUNATO DOS SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: RAPHAEL LOPES RIBEIRO - SP232004-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE LABORATIVA NÃO COMPROVADA. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO MAJORADOS.

1. A parte autora não demonstrou incapacidade para o trabalho.

2. Ausente a incapacidade ao desempenho de atividades laborativas, que é pressuposto indispensável ao deferimento do benefício, torna-se despicienda a análise dos demais requisitos, na medida em que a ausência de apenas um deles é suficiente para obstar sua concessão.

3. Sucumbência recursal. Honorários de advogado majorados em 2% do valor arbitrado na sentença. Artigo 85, §11, Código de Processo Civil/2015.

4. Apelação não provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5904522-47.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: ARLINDA FORTUNATO DOS SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: RAPHAEL LOPES RIBEIRO - SP232004-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5904522-47.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: ARLINDA FORTUNATO DOS SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: RAPHAEL LOPES RIBEIRO - SP232004-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação objetivando aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença.

Na sentença, o MM. Juiz a quo julgou improcedente o pedido por entender que não foi comprovada a existência de incapacidade da parte autora para o trabalho. Condenação ao pagamento de honorários advocatícios, no valor de 15% do valor da causa, observada a gratuidade concedida.

Apela a parte autora alegando, preliminarmente, a nulidade da sentença ante o cerceamento de defesa decorrente do indeferimento do pedido de oitiva de testemunhas. No mérito, afirma que está incapacitada para o exercício das atividades laborativas habituais, fazendo jus ao benefício pleiteado.

Sem contrarrazões, subiram os autos a esta Corte.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5904522-47.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: ARLINDA FORTUNATO DOS SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: RAPHAEL LOPES RIBEIRO - SP232004-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

A questão preliminar se confunde com o mérito, e com ele será apreciado.

Afirma a apelante, 57 anos no momento da perícia, faxineira, ser portadora de sequelas de câncer (dores persistentes, perda de força e mobilidade do membro superior esquerdo), estando incapacitada para o exercício das suas atividades habituais.

A Lei no 8.213/91, no artigo 42, estabelece os requisitos necessários para a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, quais sejam: qualidade de segurado, cumprimento da carência, quando exigida, e moléstia incapacitante e insuscetível de reabilitação para atividade que lhe garanta a subsistência. O auxílio-doença, por sua vez, tem seus pressupostos previstos nos artigos 59 a 63 da Lei no 8.213/91, sendo concedido nos casos de incapacidade temporária.

É dizer: a incapacidade total e permanente para o exercício de atividade que garanta a subsistência enseja a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez; a incapacidade total e temporária para o exercício de atividade que garanta a subsistência justifica a concessão do benefício de auxílio-doença e a incapacidade parcial e temporária somente legitima a concessão do benefício de auxílio-doença se impossibilitar o exercício do labor ou da atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias pelo segurado.

No caso dos autos, a sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido com base na conclusão do perito judicial afirmando a inexistência de incapacidade para o exercício das atividades habituais (ID 83227188). Confira-se:

“Conforme se depreende do laudo pericial, consistente em exame levado a efeito por médico especialista, a parte autora não está incapacitada para exercer atividades laborais.

Com efeito, consta do laudo, claramente, que a doença da autora foi "devidamente tratada cirurgicamente e com terapia complementar em 2009, sendo que não apresentou recidiva da doença ou sequelas funcionais do membro superior esquerdo, nem pela doença, nem pelo tratamento realizado." Consta ainda do laudo que a autora conta com tendinopatia do ombro esquerdo, que pode justificar as dores que descreveu sentir durante o exame pericial, porém que não têm relação com a cirurgia realizada.

Ademais, conclui o Sr. Perito que a autora não apresenta condições clínicas geradoras de incapacidade para as atividades laborativas.

Anoto, nesse passo, que o laudo é coerente, uma vez que as ilações foram precedidas de exame físico, complementado com os documentos anexados aos autos. Ademais, não basta a constatação da enfermidade, sendo, pois, imprescindível a prova cabal de que a doença acarretou incapacidade laborativa, o que não se depreende no caso sob voga, consoante contundente ilação contida no referido laudo pericial.

Nessa senda refuto a impugnação ao laudo pericial, que sequer foi, aliás, fundamentada com base em prova de mesmo vulto axiológico.

Considero, em adminículo, que as simples declarações médicas juntadas pela autora não têm o condão de elidir a força probatória do laudo produzido pelo perito louvado, a uma pela sua própria simplicidade, e a duas porque não foi elaborado sob o crivo do contraditório.

Por consectário, ao meu ver, conclusão inafastável que se impõe é o decreto de improcedência do pedido. ”

O Laudo médico pericial (ID 83227167), elaborado em 27 de fevereiro de 2018, atesta que:

“Pelo trabalho realizado em análise dos autos do processo, levantamento da história clínica e entrevista com a pericianda, pode-se concluir que a Autora apresentou quadro compatível com Carcinoma de Mama Esquerda devidamente tratada cirurgicamente e com terapia complementar em 2009, não apresentando na data desta perícia, recidiva da doença ou sequelas funcionais do membro superior esquerdo nem pela doença e nem pelo tratamento realizado.

A Autora apresenta também, Tendinopatia do Ombro Esquerdo, doença crônica que pode justificar as dores descritas pela Autora no seu exame físico, sem nenhuma relação com a cirurgia realizada.

O exame pericial foi realizado em boas condições técnicas e, diante da materialidade das provas, conclui-se que a autora não apresenta condições clínicas geradoras de incapacidade para as atividades laborativas, na data desta perícia. ”

Depreende-se da leitura do laudo que, apesar de reconhecer a existência de doenças, o Expert do Juízo concluiu que tais patologias não implicam em incapacidade para as atividades habituais da parte autora, no sentido exigido pela legislação aplicável à matéria.

Por sua vez, o restante do conjunto probatório acostado aos autos (ID 83226998; 83227046; 83227104; 83227105; 83227106; 83227145) não contém elementos capazes de ilidir as conclusões contidas no laudo pericial.

Verifica-se, assim, que o MM. Juiz sentenciante julgou de acordo com as provas carreadas aos autos e não comprovada a existência de incapacidade, pressuposto indispensável para a concessão do benefício, de rigor a manutenção da sentença de improcedência do pedido por seus próprios fundamentos.

Por fim, ainda que se argumente que o juiz não se encontra vinculado ao laudo pericial, verifico que a perícia foi realizada com boa técnica, submetendo a parte autora a testes para avaliação das alegadas patologias e do seu consequente grau de limitação laborativa e deficiência, fornecendo ao Juízo os elementos necessários à análise da demanda.

Considerando o não provimento do recurso, de rigor a aplicação da regra do §11 do artigo 85 do CPC/2015, pelo que determino, a título de sucumbência recursal, a majoração dos honorários de advogado arbitrados na sentença em 2%, cuja exigibilidade, diante da assistência judiciária gratuita que lhe foi concedida, fica condicionada à hipótese prevista no § 3o do artigo 98 do Código de Processo Civil/2015.

Ante o exposto, nego provimento à apelação da parte autora e, com fulcro no §11o do artigo 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários de advogado em 2% sobre o valor arbitrado na sentença, nos termos da fundamentação exposta.

É o voto.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5904522-47.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: ARLINDA FORTUNATO DOS SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: RAPHAEL LOPES RIBEIRO - SP232004-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE LABORATIVA NÃO COMPROVADA. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO MAJORADOS.

1. A parte autora não demonstrou incapacidade para o trabalho.

2. Ausente a incapacidade ao desempenho de atividades laborativas, que é pressuposto indispensável ao deferimento do benefício, torna-se despicienda a análise dos demais requisitos, na medida em que a ausência de apenas um deles é suficiente para obstar sua concessão.

3. Sucumbência recursal. Honorários de advogado majorados em 2% do valor arbitrado na sentença. Artigo 85, §11, Código de Processo Civil/2015.

4. Apelação não provida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.